Tribunal: STF
Processo: CC 8389
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em demanda formalizada na Justiça especializada contra a Fundação Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente - FUNDAÇÃO CASA (eDoc 3).



    No processo originário, pretende-se a condenação da reclamada ao pagamento de parcelas, vencidas e vincendas, de 60 horas extras mensais, relacionadas a escala de 2x2 e com reflexos no descanso semanal remunerado, férias, décimo terceiro salário e FGTS; “[...] das diferenças salariais referentes á evolução horizontal (progressão salarial) do Recte. com a aplicação de 1 step a cada ano trabalhado a partir da data de admissão e reflexos sobre, horas extras, adicional noturno, DSR, férias, 13º. Salário, Gratificação especial de regimes. e FGTS, referentes às verbas vencidas e vincendas até a efetiva implantação em folha de pagamento”; “[...] das diferenças salariais referentes o enquadramento do recte. no grau superior da faixa salarial seguinte de sua função em anos ímpares, progressão horizontal por antiguidade, correspondente a uma progressão salarial por período vencido e reflexos sobre, horas extras, adicional noturno, DSR, férias, 13º. Salário, Gratificação especial de regimes e FGTS, referentes às verbas vencidas e vincendas até a efetiva implantação em folha de pagamento”; de adicional de insalubridade em grau médio, incidindo reflexos sobre o descanso semanal remunerado, férias, décimo terceiro salário e FGTS. 



    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações (eDoc 7).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela declaração de competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda (eDoc 10).



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, de início, que conflito de competência entre Juízo estadual e o Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição de 1988 (CC 7.242, Plenário, ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008). 



    Esta Corte, ao examinar a ADI 3.395, asseverou não caber à Justiça especializada o julgamento de ações a envolverem servidor e ente federativo que mantenham entre si vínculo de natureza estatutária, no que não alcançado pela expressão “relação de trabalho”, contida no art. 114, I, da Lei Maior.



    Contudo, em algumas situações a competência ainda será da justiça especializada, como quando o vínculo estabelecido entre o servidor e o ente federativo não for comprovadamente de natureza jurídica estatutária, mas sim regido pela CLT, e nem se discutir a própria natureza do vínculo em questão. 



    Assim, entendo assistir razão ao Juízo suscitante.



    A Constituição Federal estabeleceu, na redação original do art. 39, a exigência de regime jurídico único nos quadros de pessoal da Administração Pública, advindo daí a opção, na maioria dos entes federados, pelo regime estatutário.



    Com a Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998, o texto do dispositivo foi alterado de modo a permitir a convivência de dois regimes, o estatutário e o contratual.



    A situação perdurou até 2 de agosto de 2007, quando o Supremo implementou medida cautelar na ADI 2.135, Relator o ministro Néri da Silveira, para suspender a eficácia daquela Emenda quanto ao caput do art. 39 e determinar a observância da redação anterior do preceito. Foram conferidos efeitos prospectivos à decisão, a fim de se preservarem os atos praticados com base em legislação até ali editada. O exame de mérito da ação direta, apesar de, nesta data, já ter sido iniciado, ainda se encontra pendente.



    No presente caso, a autora da demanda laboral celebrou contrato de trabalho com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme prevê o artigo 13 da Lei n. 185/1973 do Estado de São Paulo, por prazo indeterminado. 



    A reclamante, nesse contexto, esteve vinculada à Administração Estadual direta e submetida ao regime de emprego público, até 2021 (ano de seu desligamento da Fundação CASA, constatado pela publicação da Portaria Administrativa n. 896, da Presidência da fundação), de natureza contratual (e não estatutária), do que decorre, conforme prevê o art. 114, I, da Constituição, a competência da Justiça trabalhista.



    Outro não é o entendimento do Plenário do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (CC 8186 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 15 de março de 2022). 



    Além disso, esta Corte, ao apreciar o RE 1.288.440, Tema n. 1.143/RG, Tribunal Plano, ministro Roberto Barroso, DJe de 28 de agosto de 2023, concluiu competir à Justiça comum julgar causas de servidores celetistas em que a parcela discutida no processo seja de natureza administrativa. A contrario sensu, como se depreende da análise destes autos, quando pleiteadas parcelas de natureza trabalhista, competente a Justiça especializada.



    Caso se entendesse que as verbas pleiteadas são de natureza administrativa, ainda seria o caso de se reconhecer a competência da Justiça especializada, tendo em conta a modulação de efeitos definida no julgamento do mencionado Tema n. 1.143/RG, segundo a qual deve-se “manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”.



    Pontuo, por fim, que em caso similar ao presente, também envolvendo a “Fundação CASA”, declarou-se a competência da Justiça do Trabalho:



    Direito processual civil. Conflito de competência. Fundação Casa - SP. Servidor contratado pelo regime da CLT. 1. Conflito negativo de competência entre juízo de direito e o Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento de reclamação trabalhista proposta por servidor público contratada pelo regime da CLT. 2. A Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o poder público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição). Precedentes. 3. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.



    (CC 8221, ministro Roberto Barroso, DJe de 01 de julho de 2022)



    3. Do exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho.



    4. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente